Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741176-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença pela qual foi julgado procedente a pretensão deduzida na petição inicial da ação monitória, fundada em cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Os apelantes, preliminarmente, arguem a ilegitimidade dos sucessores da devedora originária para integrarem o polo passivo da presente demanda, ao fundamento de que não receberam herança. No tocante ao mérito, defendem a ausência de inadimplemento contratual, sob o argumento de que havia, à época, saldo credor na conta corrente vinculada ao contrato, capaz de suportar as obrigações assumidas. Sustentam, ademais, que a suspensão dos descontos das parcelas contratadas não decorreu de qualquer conduta inadimplente, mas sim do ajuizamento de ação revisional, proposta justamente para discutir a legalidade de cláusulas constantes da cédula de crédito bancário II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros da falecida fiadora se encontram legitimados para figurarem no polo passivo da ação monitória fundamentada na cédula de crédito bancário na qual foi ofertada a fiança; e (ii) determinar se estaria configurada circunstância apta a justificar o vencimento antecipado da cédula de crédito bancário, de modo a tornar exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser analisada a partir da argumentação vertida na petição inicial, de modo abstrato, observada a relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 3.1. Em caso de falecimento da parte que figurou como avalista na cédula de crédito bancário que aparelha a ação monitória, deve ser promovida a substituição processual pelos herdeiros ou pelo espólio, na forma prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil. 4. Constatado que os réus não demonstraram que havia saldo na conta corrente vinculada à cédula de crédito bancário, em valor suficiente para quitar as parcelas pactuadas na data de seus respectivos vencimentos, não há como ser reconhecida a inexigibilidade da dívida objeto da ação monitória. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação. 2. O herdeiro da parte que figura como fiadora na cédula de crédito bancário deve ser considerado legítimo para figurar no polo passivo da ação monitória, em virtude de sucessão processual. 3. É lícito à parte credora considerar vencida antecipadamente a cédula de crédito bancário, na forma prevista contratualmente, quanto evidenciado o inadimplemento contratual em relação ao pagamento das parcelas pactuadas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.997 do Código Civil, sustentando ser incabível a manutenção dos filhos da falecida no polo passivo, porquanto ausentes bens e herança a justificar a sucessão processual; c) artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a aplicação da presunção de veracidade diante da não apresentação de documentos essenciais pela instituição financeira. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do TJRS, do TJPR, do TJMG, do TJGO e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.997 do Código Civil e 400, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, outrossim, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissenso pretoriano. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024